Tribunal: TJBA
Processo: 8015913-28.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8015913-28.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SIDNEI VILAS BOAS

Advogado(s)
:
BENEDITO SANTANA VIANA, ALEXANDRE VENTIM LEMOS

APELADO: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR/SISBACEN). INSCRIÇÃO DE DADOS DE OPERAÇÃO FINANCEIRA EM ATRASO. AUTORIZAÇÃO EXPRESSA NO CONTRATO. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. DESNECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, na qual se buscava a exclusão de registro em nome do autor no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR/SISBACEN), bem como a condenação da instituição financeira à reparação por suposta inscrição indevida. A parte recorrente alegou ausência de notificação prévia e ofensa à sua imagem perante o mercado de crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se há obrigatoriedade de notificação prévia do consumidor acerca da inclusão de seus dados no SCR/SISBACEN, mesmo havendo autorização contratual expressa; (ii) verificar se tal inclusão caracteriza ato ilícito e dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 297 do STJ, aplicando-se a proteção especial conferida ao consumidor.

4.
O Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR) tem natureza informativa e é alimentado compulsoriamente pelas instituições financeiras, não se equiparando, em sua finalidade, aos cadastros restritivos como SPC e Serasa, embora também submetido às garantias do art. 43 do CDC.

5.

Conforme previsão do art. 12 da Resolução CMN n. 5.037/2022 (antiga Resolução n. 4.571/2017), é legítima a inserção de cláusula contratual autorizando a comunicação de dados ao SCR, hipótese em que se afasta a exigência de notificação prévia específica.

6.
Nos autos, restou comprovada a existência de cláusula contratual com autorização expressa para fornecimento de informações ao SCR, bem como a ausência de impugnação à validade do contrato ou à existência do débito.

7.
A jurisprudência do STJ reconhece que a prévia autorização contratual supre a obrigação de notificação formal ao consumidor, afastando a ilicitude do registro (REsp 1.099.527/MG; REsp 1.811.531/RS).

8.
Não se verifica ato ilícito por parte da instituição financeira, tampouco abuso na conduta, sendo legítimo o compartilhamento de dados com o Banco Central, conforme a regulamentação vigente.

9.
Ausente ilicitude, não há que se falar em reparação por danos morais, pois não há prova de qualquer abalo concreto à honra, imagem ou esfera íntima do consumidor decorrente do simples registro informativo.

IV. DISPOSITIVO

10.
Recurso desprovido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos de nº
8015913-28.2024.8.05.0001
, em que figura como apelante
SIDNEI VILAS BOAS
e como apelado
BANCO BMG SA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao
APELO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, .

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente